Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720886-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, KELSON CORTE, DIONE ANGELICA DE ARAUJO CORTE D E S P A C H O Intime-se Marli Macedo para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC, bem como para se manifestar sobre as contrarrazões e os documentos apresentados pelo Banco Santander. Brasília, DF, em 24 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator